Tribunal: STF
Processo: Rcl 78600
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 16 E AO TEMA N. 1.118 DA RG. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DA RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA APENAS PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUANTO À PARTE DEVIDA PELO IGPS.



  1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000130-14.2024.5.19.0060, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, na ADC n. 16 e no RE n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    2. Alega o reclamante que a demanda de origem refere-se à “reclamação trabalhista ajuizada por Edilson da Rocha Silva em face do Município de Branquinha/Alagoas e Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais – IGPS, requerendo direito concernente a verbas trabalhistas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ao julgar a ação, a 1ª Vara do Trabalho de União dos Palmares decidiu que (e-doc. 5):



    “No caso sub examine,  contudo, com a devida venia, a tese defensória, nesse aspecto, não pode ser acolhida, dado que, na compreensão do Juízo, a relação outrora existente entre as partes não ostentava natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    (...)



    Entrementes, se a investidura para cargo em comissão ou a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público ocorre sem que sejam observadas as formalidades legais (inexistência de lei criando o cargo em comissão; ausência de ato de nomeação para o cargo; ausência de instrumento contratual no caso de contratação temporária, inexistência da lei instituindo o regime de contratação temporária, etc.), o vínculo estabelecido entre o trabalhador e a edilidade não é de natureza estatutária ou jurídico-administrativa, mas, sim, uma relação de trabalho geradora de contrato nulo, atraindo a competência desta Justiça Laboral.



    (...)



    não ficou provado o regular ingresso do autor aos quadros da municipalidade. Em primeiro lugar, porque não foi nomeado para ocupar cargo em comissão, mesmo porque laborava como tratorista. E depois porque o acionado, embora aduza, na contestação, que “De acordo com os contratos firmados entre as partes”, não juntou aos autos os instrumentos contratuais através dos quais o autor teria sido contratado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sequer juntando Lei Municipal instituidora desse regime jurídico.



    (...)



    Com efeito, no caso sub examine, o autor foi admitida após a CF /88, sem que tenha se submetido previamente a concurso público. Assim, resta evidenciado que foi infringido o princípio constitucional que proíbe o ingresso na administração pública sem o prévio requisito do concurso público, ainda que a relação jurídica seja de natureza contratual (celetista). Em tais situações, impõe-se a necessidade de declaração da nulidade do contrato de trabalho, a teor do disposto no art. 37, § 2º, da CF/88.



    (...)



    Ocorre que, no caso em exame, a partir de 01.03.2023, houve a alteração da natureza jurídica da relação outrora existente entre o reclamante e o Município de Branquinha/AL, pela intervenção, nessa relação, do reclamado IGPS.



    (...)



    Aliás, no caso em exame, a ilicitude é evidente, pois o reclamante, após prestar serviços em prol da edilidade por mais de 05 anos (ano de 2018 A fevereiro/2023), através de contrato nulo – pois seu ingresso não foi precedido de concurso público -, continuou a prestar os mesmos serviços, só que agora, a partir de março/2023, através do reclamado IGPS, por força do termo de Colaboração de fls. fls. 216/231.



    (...)



    Nessa hipótese, ou seja, quando a intermediação da mão de obra beneficia ente público, impedindo que o vínculo seja reconhecido com o tomador dos serviços (Súmula nº 331, II, do C. TST), tem entendido este Juízo, em homenagem ao princípio tuitivo do direito do trabalho, que o vínculo empregatício deve ser reconhecido com a “empresa” fornecedora da mão de obra, no caso concreto, o IGPS. 



    Ocorre que, in casu, o próprio autor postula, primeiramente, que o vínculo laboral seja reconhecido com o Município de Branquinha/AL no tocante ao todo o período da prestação dos serviços (alínea “d”, do rol petitório), de modo que tal postulação deve ser acolhida pelo Juízo, mesmo porque o obreiro, de fato, sempre esteve subordinado juridicamente à edilidade, conforme admite na exordial. 



    Deve restar esclarecido, contudo, que mesmo havendo o reconhecimento do vínculo laboral com o Município de Branquinha/AL durante todo o período da prestação dos serviços (meados de 2018 A 31.03.2024), os valores pecuniários devidos em relação ao período de 01.03.2023 A 31.03.2024 devem ser satisfeitos, de forma principal, pelo reclamado IGPS, pois este já recebeu os recursos do ente público, de modo que o Município de Branquinha/AL deve responder apenas de forma subsidiária, em razão de beneficiar-se da força de trabalho do obreiro, a teor da interpretação vertida na Súmula nº 331, IV, do C. TST e a teor do art. 5º-A, da Lei 6.019/74.”.



    Sustenta o reclamante que contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Posteriormente, houve a interposição de recurso ordinário, em que restou decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região que (e-doc. 6): 



    “RECURSO LITISCONSORCIAL. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILÍCITA. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE. Em sendo constatada a intermediação de mão de obra em benefício do Município de forma ilícita, deve o litisconsorte ser responsabilizado pelos direitos pecuniários do reclamante relativos ao período contratual, eis que já recebeu os recursos do ente público. Desprovido.”.



    Argumenta que “o Acórdão prolatado pelo Tribunal a quo violou o efeito vinculante da decisão desse Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF, a condenação do Município de Branquinha de forma subsidiária encontra-se em discordância com o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgado do tema 1118 - RE 1298647 RG” (fl. 8, e-doc. 1).



    Explica que “o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região decidiu, mais uma vez, contrário ao entendimento pacificado pelo STF, quando diz que os valores que devem ser adimplidos pelo reclamado/IGPS, contratado pelo o ente municipal como organização da Sociedade Civil, ao passo que determina que o reclamado/Município de Branquinha deve ser responsável subsidiário, o que não se pode admitir diante da ausência de qualquer demonstração de que este ente municipal fora omisso quando instigado a agir” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Aduz que houve, por parte da decisão reclamada, “violação ao julgado da ADI nº 3.395, na interpretação de que conforme ao inciso I do art. 114 da CF, com redação dada pela EC 45/2004, e suspendeu, ad referendum, toda e qualquer interpretação que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a ‘...apreciação... de causas que... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirma que “compete a este Órgão Jurisdicional Superior declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer da demanda em epígrafe, tendo em vista a existência de discussão e analise de relação jurídica contratual regida por regime jurídico eminentemente administrativo, visto que houve a discussão sobre a existência válida de contrato administrativo firmado entre o reclamante (recorrido) e o reclamado (recorrente), com base na Lei Municipal nº 329/2010, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal e dá outras providências, sem a realização de concurso público ou processo seletivo para tanto” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a decisão impugnada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por empregado celetista em face de Município e de pessoa jurídica de Direito Privado (IGPS), bem como condenado o ente público subsidiariamente ao pagamento das verbas devidas, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, no RE n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de RG) e na ADI n. 3.395.



    6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”.



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    7. Quanto à alegada violação ao Tema n. 1.118 da Repercussão Geral, destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    Consta dos autos que a decisão reclamada foi proferida em sede de recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, portanto é recorrível, pelo que não resta evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que há a possibilidade de revisão do julgado.



    Desse modo, considero sem razão o reclamante, quanto à violação ao Tema de Repercussão Geral invocado. 



    8. No que se refere à violação a ADI n. 3.395, a interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que pleiteia reconhecimento de vínculo trabalhistas e verbas dele decorrentes, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”.



    Enfatizo, de forma breve, que, segundo se depreende da decisão reclamada, o vínculo existente entre as partes é celetista, demonstrando-se ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 1.2.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1.8.2014)



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. 



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Quanto à alegação de que a decisão proferida pelo TRT da 19ª Região violou o decidido por esta Suprema Corte na ADC n. 16, com razão o reclamante.



    No julgamento do referido precedente, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 5):



    “(...) os valores pecuniários devidos em relação ao período de 01.03.2023 A 31.03.2024 devem ser satisfeitos, de forma principal, pelo reclamado IGPS, pois este já recebeu os recursos do ente público, de modo que o Município de Branquinha/AL deve responder apenas de forma subsidiária, em razão de beneficiar-se da força de trabalho do obreiro, a teor da interpretação vertida na Súmula nº 331, IV, do C. TST e a teor do art. 5º-A, da Lei 6.019/74.”.



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.



    10. Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada apenas no ponto em que reconhece a responsabilidade subsidiária do ente público, mantendo os demais tópicos da condenação.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente